Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-02.2021.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 274.468.751-00 (RECORRENTE), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA - CPF: 022.990.011-90 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1005007-02.2021.8.11.0013 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s):

ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA E DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPVA. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR. BAIXA TEMPESTIVA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorrentes ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA E DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA postulam pela obrigação de fazer com a finalidade de que seja procedida a baixa da inscrição em dívida ativa, referente ao IPVA do ano de 2020, do veículo Hyundai/HB20s 1.6, Placa QCB-7588, em que sustenta ter sido pago, bem como postula indenização por danos morais decorrente a inscrição indevida.

2.
Os Recorrentes procederam com o parcelamento do IPVA em 4 parcelas de R$ 406,86 (quatrocentos e seis reais e oitenta e seis centavos), a primeira para o dia 30/09/2020, a segunda em 30/10/2020, a terceira em 30/11/2020 e a quarta em 30/12/2020, sendo adimplidas as 03 (três) primeiras parcelas.

3.
Ocorre que em relação a quarta parcela, os Recorrentes juntaram aos autos apenas um comprovante de agendamento de pagamento, sem que tenha comprovada a efetivação do pagamento, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n. 130903984.

4.
Em Recurso, os Recorrentes juntam aos autos o comprovante de pagamento da parcela inscrita em dívida ativa, apenas realizado em 03 de fevereiro de 2022, no curso da presente demanda, sendo que em consulta ao Extrato de IPVA do veículo, o Recorrido procedeu com a baixa da inscrição em dívida ativa, quando efetivado o pagamento, portanto, não há qualquer ato ilícito praticado pelas Recorridas.

5.
Desta feita, não há como inferir a adimplência dos Recorrentes quando ocorreu a inscrição em dívida ativa, já que não realizou o pagamento da quarta parcela do IPVA parcelado, sendo o pagamento realizado a posterior e tendo sido realizado a baixa de forma tempestiva.

6.
Dessa forma, o Estado de Mato Grosso agiu em exercício regular de direito ao proceder com a inscrição em dívida ativa de débito legitimo.

7.
Danos morais não configurados.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno os Recorrentes
ESPÓLIO DE GILMAR NUNES DE OLIVEIRA E DANIELLA FANTE DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022